Tribunal: STF
Processo: RE 77037
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-10-01
Data de publicação: 1973-10-01

Ementa:
EXECUTIVO FISCAL - SUCUMBENCIA PARCIAL. E DEVIDA, EM FEITOS DESSA
NATUREZA, A VERBA PARA HONORARIOS ADVOCATICIOS, MESMO QUE A
SUCUMBENCIA SEJA PARCIAL. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.